Tribunal: CARF
Processo: 10855.910914/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910914/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.335 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-
insumo dada a sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica
poderá descontar créditos em relação aos serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa do frete na aquisição de insumos. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.332, de 27 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10855.910913/2016-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910914/2016-59
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910914/2016-59

(suplente convocado), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho
Decisório que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento PER no(s)
10914.01375.161115.1.1.19-4794 relativo ao 3o trimestre de 2015, no montante reconhecido
de R$ 15.888.055,36.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) RAZÕES PARA CANCELAMENTO DAS GLOSAS;
a.1) CONTRATOS QUE PREVEEM LOCAÇÃO APENAS DE ÁREA OU
TERRENO, SEM INDICAÇÃO DE BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES;
a.2) VALOR DE ALUGUEL DE PRÉDIO PAGO SUPOSTAMENTE SUPERIOR AO
PREVISTO EM CONTRATO;
a.3) FRETES CONTRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS NACIONAIS PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS IMPORTADOS DO PONTO ALFANDEGADO
ATÉ ESTABELECIMENTO DA TECSIS;
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade e pelo reconhecimento do direito creditório no valor adicional de R$ 77.208,78,
além do valor já reconhecido no Despacho Decisório, relativo à Cofins não-cumulativa referente
aos 3o trimestre de 2015.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, sendo que referido conceito já se encontra sedimentado
junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780),
julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910914/2016-59

Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida reverteu a glosa dos
aluguéis dos contratos com as empresas Eden Consultoria e Assessoria
Empresaria, Comercial Construtora Stecca S/A, Obragen Empreendimentos
Imobiliários, Jevgon Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Egoroff Negócios
Imobiliários Ltda, mantendo a glosa em relação tratada nos tópicos “aluguel de
prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato” e “fretes contratos
de PJ para transporte de produtos importados do ponto alfandegado até o
estabelecimento da Recorrente”.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, alegando que todos os bens e serviços glosados pela fiscalização são
essenciais e relevantes para sua atividade principal, qual seja, fabricação de pás
de energia eólica.
Feitos estas considerações iniciais, passa-se a análise dos itens cuja glosa fora
suscitada pela Recorrente.
(i)
aluguel de prédio pago supostamente superior ao previsto em contrato
Assim decidiu a DRJ:
A empresa alega:
"Ao analisar os pagamentos efetuados à referida empresa, a DRF/SOR aplicou
ao valor do aluguel do segundo imóvel (GAL PÂO) - R$106.286,40 em
abril/2011 - a atualização pelo IG PM até fevereiro/2016, considerado como
critério de periodicidade para atualização, chegando ao valor de R$
126.002,72.
Em seguida, por considerar a quantia muito inferior aos pagamentos efetuados
nos meses do trimestre em análise (R$305.191,54 em julho, R$280.250,24 em
agosto e R$306.586,53 em setembro de 2015), a Fiscalização glosou a diferença
por ela calculada, afirmando que "não foi apresentado documento hábil que
comprova a alteração dos valores dos pagamentos".
No entanto, para comprovar a alegação de construção de um novo galpão de
1.200m2 e da repactuação do aluguel, a empresa anexa um "Quadro Resumo" de
contrato, que, obviamente não é documento hábil para a finalidade a que se
propõe, sem apresentar Termo de Aditamento que inclua o citado galpão.
Em sede recursal, a Recorrente afirma que de fato não possui, além do quadro
resumo, um instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em
razão do novo galpão, mas que há outros documentos que comprovam suas
alegações, a saber:
A TECSIS esclarece que, além do mencionado quadro resumo, não possui um
instrumento escrito específico que serviu para ajustar o aluguel em razão do novo
galpão. Essa circunstância, no entanto, não significa que o negócio jurídico não
tenha sido celebrado e seja válido, notadamente considerando que há elementos
concretos que demonstram a existência da relação jurídica entre locador e
locatário.
De fato, é certo que os pagamentos com valor base de R$200.000,00 (atualizado
periodicamente) foram realizados pela TECSIS à Eden (imobiliária
intermediadora), em favor da Alpes, e que a empresa possui, com essa parte,
contratos e aditivos de locação de terrenos e galpões que compõem a planta
denominada “CDM” (Rua Seike Murakami), não havendo qualquer elemento
que represente o mínimo indício de irregularidade na apropriação dos créditos
correspondentes.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910914/2016-59

Em síntese, todos os valores listados no quadro constante no Relatório Fiscal e
para os quais foram apresentados os comprovantes de depósito/transferência à
Éden correspondem a alugueis efetivamente pagos pelos imóveis (área e galpões)
que compõem a planta “CDM” da empresa, inexistindo qualquer elemento que
infirme essa circunstância fática.
Com efeito, não há qualquer inconsistência de valores que justifique a glosa
parcial do crédito tal como feito pelo Fisco (diferença entre o valor de
R$106.286,40 atualizado e aqueles pagos entre julho e setembro de 2015, em
montante superior).
A mesma lógica se aplica para os demais trimestres de 2015 que também foram
mencionados no Acórdão recorrido, apesar de terem sido objeto de outros
processos administrativos.
Logo, a glosa em questão efetuada pela DRF/SOR e mantida pela DRF/JFA não
procede e deve ser cancelada.
Em que pese as alegações da Recorrente, não há nos autos documentos capazes
de comprovar suas alegações, tampouco demonstrar a origem do crédito
apurado, posto que o quadro resumo é insuficiente para amparar o direito da
Recorrente. Da mesma forma, as alegações dos famigerados pagamentos de R$
200.000,00 comprovam ou demonstram a origem do crédito, já envolvem
terceiros e não vinculam a nenhum pacto feito entre os contratantes.
Assim, mantem-se as glosas.
(ii)
fretes contratos de PJ para transporte de produtos importados do
ponto alfandegado até o estabelecimento da Recorrente
A DRJ manteve a glosado realizada pela Fiscalização, por entender que somente
os fretes na operação de venda é que podem gerar direito a crédito, nos termos
do artigo 3o, da Lei 10.833/2003. Registre-se, por oportuno, tratar-se de frete
interno, aquele realizado do setor alfandegário até a unidade fabril da
Recorrente.
Em relação ao frete, insta tecer que as normas de regência permitem o
creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o
serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou
na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n°
10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao
custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para
revenda; bem como de fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos
ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica.
Ou seja, a sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista
na legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910914/2016-59

É inegável que o serviço de transporte de insumos, adquiridos pela pessoa
jurídica produtora, cumpre perfeitamente aos critérios de essencialidade e/ou
relevância previstos na decisão constante do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa forma, ainda que contabilmente tais gastos continuem a compor os custos
dos estoques, não há qualquer impedimento legal para a apuração do crédito
relativo ao serviço, de forma autônoma, nos termos do art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002, como insumo do processo produtivo.
Nesse sentido o recente Acórdão no 3301- 008.484:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.”
Por fim, vale ressaltar que os fretes de aquisição de insumos integram a etapa
inicial do processo produtivo, não havendo que se falar em sua utilização em
momento prévio à “produção em si”, isso porque a decisão do STJ ampliou a
possibilidade de tomada de créditos de insumos do “processo produtivo”, e não
apenas insumos do próprio produto ou serviço, como bem destacou o Parecer
Normativo Cosit no 5/2018:
“23.Ademais, observa- se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.”
Ademais, ainda que se entenda que tal etapa encontra-se em momento prévio ao
processo produtivo, os conceitos de essencialidade e relevância não ficaram
limitados aos bens e serviços utilizados durante o processo de produção,
bastando apenas que se mostrassem como essenciais/relevantes ao processo
produtivo.
Assim, reverte-se a glosa das despesas com frete na aquisição de insumos.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter a glosa do frete na aquisição de insumos.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter a glosa do frete na aquisição de insumos.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.335 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.910914/2016-59

Fl. 657
DF CARF MF
Original